Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-68.2020.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001934-68.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS SCHROER - CPF: 020.084.781-30 (RECORRENTE), LIGIA MARIA PREVIDELLI - CPF: 046.696.109-02 (ADVOGADO), AMARILDO APARECIDO DA LUZ - CPF: 650.585.001-59 (RECORRIDO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INTERNET. COMENTÁRIOS OFENSIVOS VEICULADOS EM REDE SOCIAL. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DO OFENSOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As publicações e comentários em rede social que denotam ofensas a honra e a dignidade do Autor gera direito a indenização por dano moral.

Reduz o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001934-68.2020.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder/MT

Recorrente(s):

Antonio Marcos Schroer

Recorrido(s):

Amarildo Aparecido da Luz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, para confirmar o pedido de tutela de urgência e CONDENAR a parte requerida a pagar em favor da parte autora o valor
de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS
, com juros de mora de 1% ao mês, com incidência desde a data do ajuizamento da presente ação (12/08/2020) e correção monetária pelos índices do INPC, devidos desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por derradeiro, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil..”.

O autor ingressou com a presente demanda, tendo em vista que o réu postou comentário ofensivo a sua pessoa na rede social facebook, visto que foi direcionado ao administrador da empresa “Rio Móveis”, cujo nome estava na fotografia.

O recorrente aduz nas razões recursais que:

“Para embasar seu direito, o Recorrido juntou como prova “prints” de uma publicação que foram enviadas para o celular de sua esposa, sem nem ao menos mostrar a data em que a publicação foi feita e nem a que foi enviada pelo aplicativo “WhatsApp”.

Ao contrário do que foi exposto na sentença, não houve qualquer prova de que o comentário feito pelo Recorrente tenha causado abalo à imagem do Recorrido e à sua psique, haja vista que não houve sequer a citação de nomes, não se podendo afirmar, pela simples leitura do comentário que o mesmo era dirigido à pessoa do Recorrido, já que a diretoria da empresa contava com mais três pessoas e, de fato, o Recorrente afirma que o comentário foi dirigido à esposa do Recorrido.

Ademais, como dito, o comentário do Recorrente foi apagado no mesmo dia em que foi escrito, visto que o corretor ortográfico do celular, ao publicar na rede social mudou a palavra “MALA” para “MULA”, o que motivou o Recorrente a deletar a publicação. Nenhuma das duas palavras é suficiente para abalar a honra de uma pessoa, haja vista que dizer que alguém é uma “mula” se refere à teimosia de alguém, a um indivíduo que não escuta a opinião dos outros e fica sempre “empacado” no mesmo lugar.”.

Em razão do acima exposto pleiteia pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, ou que seja reduzido o
quantum
indenizatório, em respeito as reais condições financeiras do Recorrente.

Em contrapartida o Recorrido sustenta que a sentença deve ser mantida, posto que a empresa que possui a razão social Extraluz é administrada somente por ele, fato este que é de conhecimento de todos na cidade.

Pois bem. A controvérsia é se o comentário publicado na rede social “facebook”, pelo autor possui caráter ofensivo.

Primeiramente é importante registrar que apesar da alegação do Recorrente de que o comentário foi postado e apagado horas depois, pois constatou suposto erro na escrita, não faz com que ele nunca tenha existido, além disso ainda que não se tenha a postagem direta do “facebook”, foi possível a realização de
print
do comentário, conforme abaixo se vê:

Sendo assim, denoto que o comentário foi visto por mais pessoas, bem como teve o intuito de atingir o réu de maneira ofensiva, não se tratando de uma simples crítica, posto que a publicação acima exposta faz com que o receptor da mensagem tenha a “impressão” de que a empresa é gerenciada por uma pessoa que não sabe o que está fazendo, ou seja, uma crítica à atuação profissional depreciativa.

Conforme consta dos fundamentos da sentença:

Assim, nada justifica a conduta perpetrada pela parte requerida,
porquanto, fez um comentário desnecessário e totalmente desagradável, ferindo a dignidade e a honra da parte autora, a qual foi chamada de "mula" em plena rede social
. Como se sabe, a liberdade de manifestação de pensamento e de expressão é uma proteção do regime constitucional, mas deve ser exercida com a necessária responsabilidade.

Com relação ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que a condenação deve ser reduzida tendo em vista que o valor arbitrado não se coaduna com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ainda ser observado a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023